Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-03.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002754-03.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), RENNY DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 887.188.832-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ENTE COMPETENTE (ESTADO). TEMAS 793 E 1234 DO STF. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que o condenou solidariamente com o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de avaliação e tratamento oncológico (abordagem cirúrgica e quimioterapia/radioterapia) para paciente com Neoplasia Maligna de Ovário. O ente municipal sustenta que a responsabilidade primária pelo serviço de alta complexidade é do Estado, conforme as normas de repartição de competências do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, mantida a responsabilidade solidária entre os entes federados em matéria de saúde, a obrigação de fazer deve ser direcionada prioritariamente ao ente que detém a competência administrativa e orçamentária para o serviço específico (neste caso, o Estado), conforme as diretrizes fixadas pelo STF nos Temas 793 e 1234.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos entes federados no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária, permitindo que a ação seja proposta contra qualquer um deles, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793.

4.

No entanto, a solidariedade não impede que o Poder Judiciário, ao identificar a natureza do serviço — no caso, oncologia de alta complexidade —, direcione o cumprimento da obrigação ao ente que possui a gestão administrativa e a regulação do leito ou tratamento especializado, visando a eficiência do sistema.

5.

O laudo do NATJUS e a regulação estadual (CRUE/SES/SUS/MT) confirmam que o tratamento oncológico insere-se na Média e Alta Complexidade (MAC), de competência precípua do Estado. Tal direcionamento está em consonância com os acordos interfederativos homologados no Tema 1.234 da Repercussão Geral e com a Súmula Vinculante 60 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, direcionando a obrigação de cumprimento primário ao Estado de Mato Grosso, mantida a solidariedade.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde não impede que o magistrado direcione a execução da obrigação ao ente que, segundo as normas de repartição de competências do SUS, seja o responsável administrativo direto pelo serviço ou medicamento pleiteado.

2.

Tratando-se de procedimentos de alta complexidade (oncologia), a obrigação deve ser direcionada primariamente ao ente estadual, observando-se os fluxos de governança judicial e administrativa estabelecidos nos Temas 793 e 1234 do STF, sem prejuízo da responsabilidade solidária em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196 e art. 198, § 1o; Lei no 8.080/1990; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243); STF, Súmula Vinculante no 60.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, o ente municipal ao fornecimento de Avaliação por Equipe de Oncologia e Oncologia Ginecológica, visando abordagem cirúrgica e terapia complementar (quimioterapia/radioterapia), em favor de paciente diagnosticada com Neoplasia Maligna de Ovário.

Em suas razões recursais, o Município de Lucas do Rio Verde sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade primária pelo fornecimento do serviço pleiteado, argumentando que a alta complexidade do tratamento oncológico atrai a competência administrativa primária do Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências do SUS.

Pugna pela reforma da decisão para que a obrigação seja direcionada primariamente ao ente estadual, alegando que o município não possui gestão sobre leitos de oncologia.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da responsabilidade solidária.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, fundamentada na repartição administrativa de competências, sem que isso implique na exclusão da responsabilidade solidária estabelecida constitucionalmente.

Registro, inicialmente, que o pedido e a análise administrativos de tratamentos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos, devem observar os termos dos acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

No caso concreto, o laudo médico e a Nota Técnica do NATJUS (ID 302263370) confirmam que a recorrida é portadora de neoplasia maligna e necessita de "Tratamento Clínico de Paciente Oncológico", procedimento inserido na Média e Alta Complexidade (MAC), cuja gestão e regulação de leitos especializados competem ao ente estadual.

Embora a solidariedade entre União, Estados e Municípios seja a regra geral em matéria de saúde, conforme estabelece o Tema 793 do STF, o Poder Judiciário deve, sempre que possível, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detém a competência administrativa para o fornecimento do serviço específico, visando a eficiência orçamentária e o respeito às pactuações do SUS.

Ademais, a pretensão de redirecionamento encontra amparo na recente Súmula Vinculante 60 do STF, que impõe a observância dos fluxos de governança, de modo que o ônus primário da execução deve ser ajustado à luz da responsabilidade indicada pelas normas de regência do SUS, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento por parte do ente primário.

Portanto, diante da constatação de que o serviço de oncologia é de alta complexidade e que a paciente dependia da regulação da Central Estadual (CRUE/SES/SUS/MT), assiste razão ao Município recorrente ao pleitear o direcionamento da obrigação. Tal medida não retira o Município do polo passivo nem anula sua responsabilidade solidária em caráter subsidiário perante o cidadão, mas assegura que o cumprimento imediato ocorra pela esfera administrativa adequada, preservando-se o direito ao ressarcimento administrativo, conforme os fluxos do Tema 1.234.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, a fim de DIRECIONAR a obrigação de fornecimento da avaliação e tratamento oncológico especializado primariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da competência administrativa e indicação técnica do NATJUS, mantida a responsabilidade solidária de ambos os entes, nos termos do Tema 793 do STF.

Sem condenação em honorários advocatícios ao recorrente vencedor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026